Tribunal: TJDFT
Processo: 0714540-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO DE MÉRITO. PRECLUSÃO. CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou embargos de declaração no cumprimento de sentença. O agravante alega erro material no cálculo realizado pelo perito judicial, especificamente quanto ao desconto de valores relativos ao INSS.
II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se o desconto de valores devidos ao INSS nos cálculos periciais caracteriza erro material que poderia ser corrigido a qualquer tempo, ou se tal questão encontra-se fulminada pela preclusão.
III. Razões de decidir: 3. O erro material, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, refere-se a equívocos formais e aritméticos, corrigíveis a qualquer tempo, sem que haja impacto na substância da decisão. 3.1. No caso concreto, os descontos efetuados pelo perito decorrem de ato voluntário do perito, conforme exigência técnica de apuração do débito, não se tratando de erro material, mas sim de questão meritória, sujeita à preclusão.
3.2. A jurisprudência prevalente do STJ sustenta que o erro material passível de correção é apenas aquele de natureza aritmética, não abrangendo divergências quanto aos critérios utilizados nos cálculos.
IV. Dispositivo e tese: 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O erro material passível de correção é aquele de natureza aritmética, e não questões meritórias já preclusas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 223, 507; CF/1988, art. 5o, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1708768/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/09/2020.